Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008939-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo se as investigações prévias apontam ser o agente integrante de facção criminosa, responsável pela distribuição de drogas e recolhimento de dinheiro proveniente do tráfico, e possuidor de histórico criminal ligado à prática de delito da mesma natureza, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Willian Barbosa Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 127849154:

“
(...)O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.4.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), afirmando que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que, embora existisse mandado judicial de busca e apreensão domiciliar dirigido ao endereço do paciente, já que a Polícia Civil o aponta como distribuidor de drogas ligado à facção criminosa, na sua residência foram localizadas apenas duas pequenas porções de pasta-base de cocaína, as quais se destinavam ao consumo pessoal, indicando não ser ele pessoa propagadora de entorpecentes.

Afirma que os R$ 6.000,00 (seis mil reais) localizados na residência também não têm qualquer vínculo com a narcotraficância, mas se referem a um empréstimo feito pela mãe do paciente, conforme confirmado pelo depoimento de seu irmão perante a autoridade policial.

Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona apenas o histórico criminal e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e recomenda a revogação do decreto preventivo.

Ademais, afirma que o paciente é trabalhador, possui residência fixa e família constituída na Comarca de Rondonópolis/MT, “ou seja boas condições pessoais que descaracterizam as hipóteses previstas no art. 312 do CPP” (sic).

Destaca que “se solto e livre o PACIENTE, pode-se RECOMENDAR ao juízo monocrático que estipule diretrizes, determinando o comparecimento semanal, quinzenal ou mensal do PACIENTE a uma das secretarias do fórum situado na comarca de Rondonópolis/MT (cidade onde há anos reside com a família), com o fim precípuo de prestar informações a respeito de seu paradeiro, suas atividades laborais, podendo ainda ser fixado hora de recolhimento e outros mais que se fizerem necessárias a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal” (sic).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 127672164).

Acostou documentos (Id. 127672165, Id. 127672166 e Id. 127672168).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 127849154).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 128497162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 128725681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Willian Barbosa Araújo
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta que não há indicativos suficientes de que o paciente está envolvido com a traficância de drogas, seja porque foram encontradas em sua residência apenas duas pequenas porções de cocaína, as quais se destinavam ao consumo pessoal, como porque o dinheiro apreendido no local possui origem lícita, já que se refere a um empréstimo feito por sua mãe, conforme confirmado pelo depoimento de seu irmão perante a autoridade policial.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria e/ou desclassificação da conduta é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, consta dos autos que o favorecido era alvo de uma investigação realizada pela Polícia Civil de Rondonópolis/MT, haja vista as informações de que estaria envolvido com a traficância de drogas, com o apoio da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Diante dos indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial requereu o deferimento de busca e apreensão na residência do paciente, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
(Id. 127672168, pp. 37-42).

No dia da prisão, os investigadores monitoravam a residência do favorecido à espera do momento adequado para o cumprimento do mandado judicial, ocasião em que visualizaram quando um rapaz em uma motocicleta chegou ao local e entregou uma sacola ao paciente, que lhe confiou uma quantia em dinheiro, de modo que resolveram abordá-lo.

Na busca domiciliar foram encontradas e apreendidas duas porções de cocaína e a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie, guardadas dentro de uma bolsa no guarda-roupa do quarto, motivo pelo qual o paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia.

Assim, as informações colhidas se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - TESE CUJA ANÁLISE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito que lhe é imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1008675-20.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 19.7.2021) – destaquei.

No que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
, constato que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, especialmente em razão das circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga, uma vez que o paciente já era investigado ante a existência de informações apontando que estaria distribuindo entorpecentes na região com o apoio da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como em decorrência da sua recidiva delitiva.

Pela pertinência, colaciono a seguir trecho da decisão impugnada:

“
(...) O caso comporta a
conversão em prisão preventiva
.

Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Consta dos autos que em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, dados relatos que o autuado seria o responsável pela distribuição de entorpecente e recolhimento de dinheiro proveniente do tráfico, a equipe policial iniciou monitoramento, objetivando verificar o melhor horário para o cumprimento da medida.

A equipe policial visualizou o momento em que uma motocicleta parou e entregou uma sacola para o suspeito. Diante disso, realizaram abordagem e apreendeu de posse do autuado a quantia de R$ 584,00 em notas variadas. Em busca no imóvel localizou-se R$ 6.000,00, bem assim 02 porções de substância entorpecente.

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, observa-se que o autuado integra o polo passivo da ação penal 1289-36.2013.8.11.0064, bem assim registra condenação pelo crime de tráfico que tramita no PEP 1348-14.2019.8.11.0064.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da
reiteração delitiva, além da indicação de dedicação a atividade criminosa, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
.

A propósito, eis a jurisprudência:

(omissis)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)2.

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
de
WILIAN BARBOSA ARAÚJO
, qualificado nos autos.
EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO

em face do autuado, devendo realizar as suas inscrições no BNMP. ADEMAIS,
NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA DECRETADA
(...)
” (Id. 127672168, pp. 257/263) – destaques no original.

Dessa forma, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da existência de investigações que apontam ser ele integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, responsável pela distribuição de drogas e recolhimento de dinheiro proveniente do tráfico, e ainda foi destacado pela autoridade apontada como coatora a existência de outras ações penais pela prática de delito da mesma natureza, situação que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto o impetrante tenha enfatizado na exordial os predicados do paciente, como residência fixa e família constituída, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”, como no caso (STJ – AgRg no R
HC
n. 147.821/PB, DJe de 16.5.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022